Tribunal: TJMT
Processo: 0039234-50.2018.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0039234-50.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado, Uso de documento falso, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (APELANTE), HDI SEGUROS S.A. - CNPJ: 29.980.158/0001-57 (REPRESENTANTE), VANESSA DE ARAUJO AMORIM (APELANTE), VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO - CPF: 051.182.411-46 (APELADO), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), GABRIEL FAGUNDES CORREA - CPF: 047.051.421-36 (APELADO), FERNANDO DANIEL CARAMELLO - CPF: 045.796.501-07 (VÍTIMA), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), HARIADINY HALESSA DE ALMEIDA LOBATO - CPF: 039.100.611-84 (ADVOGADO), VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO - CPF: 051.182.411-46 (APELANTE), RAFAEL CARLOS SOUZA DE ARRUDA - CPF: 043.716.371-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GABRIEL FAGUNDES CORREA - CPF: 047.051.421-36 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO - SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA -
RECURSO MINISTERIAL
- PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAR O
PRIMEIRO APELADO
NA MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO E O
SEGUNDO APELANDO
POR RECEPTAÇÃO -
RECURSO DA DEFESA
-
INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA DO ROUBO – RECURSO DA DEFESA – RECONHECIMENTO FEITO PELAS VÍTIMAS – APREENSÃO DO VEÍCULO COM O APELANTE – AUTORIA – CONDENAÇÃO PERTINENTE - JULGADO DO TJMT –
RECURSO MINISTERIAL – MAJORANTE DA ARMA DE FOGO PELO
PRIMEIRO APELADO
– DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS – DÚVIDAS – DIVERGÊNCIAS – DÚVIDAS SOBRE A ARMA – ROUBO SIMPLES – RECEPTAÇÃO ATRIBUÍDA AO
SEGUNDO APELADO
– DOLO ESPECÍFICO – USAR BEM QUE SABE SER PRODUTO DE CRIME – NÃO VERIFICADO – JULGADO DO TJMT – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS

A palavra
“da vítima assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos”
(TJMT, AP NU 0008511-72.2019.8.11.0055).

Se o álibi apresentado pelo réu se mostra enfraquecido pelas narrativas divergentes e há provas da autoria do acusado por meio de reconhecimento pelas vítimas e depoimento policial prestados em juízo, incogitável se torna a absolvição (TJMT, N.U 0005417-97.2015.8.11.0042).

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase policial e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(TJMT, N.U 0000259-58.2019.8.11.0030).

“Se o acervo probatório não induz a certeza necessária do emprego da arma de fogo, inviável o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, §2º, I, do Código de Processo Penal. V.V.”
(TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0024.11.265999-0/002)

“O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação.”

(TJMT, N.U 0045099-88.2017.8.11.0042)

“A configuração do crime de receptação exige, além da posse dos bens adquiridos ou guardados, a prova da ciência, pelo agente, da sua origem ilícita. Se o contexto fático se apresenta nebuloso e não permite a constatação da autoria delitiva, impõe-se a absolvição em franca homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.”
(TJMT, AP N.U 0000539-78.2012.8.11.0093)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº
0039234-50.2018.8.11.0042
- COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO

GABRIEL FAGUNDES CORREA

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJe 1º grau N.U
0039234-50.2018.8.11.0042
-
Código 548215), que condenou
VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO
por roubo simples a 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, em regime aberto – art. 157,
caput
, do CP –, e absolveu
GABRIEL FAGUNDES CORREA de receptação – art. 180 do CP –

(fls. 438/459).

A 10ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ sustenta que as provas são suficientes para comprovar que: 1) a subtração de VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO ocorreu mediante emprego de arma fogo; 2)
GABRIEL FAGUNDES CORREA
praticou o crime de receptação.

Requer o provimento para condenar VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO por roubo majorado pelo emprego e arma de fogo e
GABRIEL FAGUNDES CORREA
por receptação (fls. 469/479).

VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO
defende que não há prova da autoria do roubo.

Requer o provimento para que seja absolvido do roubo (fls. 542/555).

VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO e
GABRIEL FAGUNDES CORREA pugnam pelo desprovimento do recurso ministerial e a 1
0ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pede o desprovimento do apelo de VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO
(fls. 486/490 e 491/498
).

A i. 3ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso ministerial e desprovimento dos recursos das Defesas, em parecer assim sintetizado:

“Acusado Victor Hugo Curvo Alcantarino condenado como incurso nas penas do art. 157, caput, do Código Penal e absolvido dos crimes previstos nos art. 180, caput, c/c art. 311, caput, e 304, caput, todos do Código penal; e absolvição de Gabriel Fagundes Correa do crime previsto no art. 180, caput, do Código Penal – Irresignação ministerial – Pugna pela condenação de Victor Hugo Curvo Alcantarino no crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e de Gabriel Fagundes Correa pelo crime de receptação dolosa – Alegações procedentes – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Majorante de emprego de arma de fogo deve ser empregado – Condenação no crime de receptação – Dolo direto evidente – Inversão do ônus da prova na receptação – Origem ilícita do bem comprovada – Acusado que não produziu prova a seu favor – Pelo provimento do recurso. Irresignação defensiva – Pugna pela absolvição do crime de roubo – – Prova bastante a sustentar o édito condenatório – Autoria comprovada exaustivamente nos autos – Depoimentos coerentes e seguros – Palavra da vítima com especial valor probatório nos crimes desta natureza – Pelo desprovimento do recurso.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça - fls. 575/587)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“FATO 01: DO CRIME DE ROUBO MAJORADO

No dia 28 de setembro de 2018, entre 21h00min e 22h00min, em via pública, situada na Rua Juriti, Bairro CPA IV, nesta urbe e comarca, o denunciado VICTOR HUGO, com consciência e vontade, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, 01 (um) veiculo Honda/HRV, cor branca, placas QBU 1660, indiretamente avaliados em R$ 79.000,00 (setenta e nove mil reais) – fls. 54, 01 (um) relógio da marca Séculos, masculino, 01 (uma) aliança em ouro, 01 (um) aparelho de celular da marca Sansung galaxy J7, pertencente às vítimas Fernando Daniel Caramello e Allunnys Rocha Kaiser. [...]

FATO 05: DA RECEPTAÇÃO PRATICADA PELO DENUNCIADO GABRIEL:

No dia 24 de outubro de 2018, nesta urbe e comarca da capital, o denunciado GABRIEL, conduziu, em proveito próprio e alheio, 01 (um) veículo Honda/HRV, cor branca, placas QBU 1660, consciente da origem ilícita, eis que tratava-se de produto de roubo praticado em 28/09/2018, em desfavor da vítima Fernando Daniel Caramello e Allanys Rocha Kaiser: pelo denunciado VICTOR HUGO.

[...] Ex positis, denuncia-se VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO como incurso nas sanções do artigo 157, § 2°-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 180, caput, do Código Penal c/e artigo 311, caput, do Código Penal e 304, caput, do Código Penal, em concurso material de crimes, na forma do artigo 69 do Código Penal, e GABRIEL FAGUNDES CORREA, vulgo ‘Playboy’ como incurso nas sanções do artigo 180, caput, do Código Penal [...]”
(Marcelle Rodrigues da Costa e Faria, promotor de Justiça – fls. 8/11)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante/apelado VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO por roubo simples e apelado GABRIEL FAGUNDES CORREA de receptação, nestes termos:

“[...] a materialidade das condutas criminosas descritas na denúncia está comprovada por meio do auto de prisão em flagrante de fl. 09, termo de apreensão de fl. 13, e boletins de ocorrência de fls. 32/33 e 41/42, além do laudo pericial de fls. 277/281. [...]

2.3.1. Dos crimes de Roubo Majorado, Receptação de uma cédula de CRLV, Adulteração de Sinal Identificar de Veículo Automotor e Uso de Documento Falso imputados ao acusado VICTOR HUGO ALCANTARINO:

[...] Em Juízo foram ouvidos os policiais responsáveis pela prisão de VICTOR HUGO e estes relataram ter recebido denúncia anônima esclarecendo que na residência de Victor Hugo havia um veículo roubado.

Diante disso, deslocaram-se até a residência e lá, foram atendidos pela genitora do acusado VICTOR HUGO que permitiu o ingresso dos policiais no local e telefonou para VICTOR HUGO, que estava trabalhando, tendo ele seguido para sua casa.

Ao chegar, VICTOR HUGO mostrou os documentos do veículo, identificou-se também, tendo a testemunha policial Hericson afirmado que até então, a suspeita era de adulteração nos sinais do veículo, contudo, a elucidação do crime estava difícil, pois a checagem das placas e do documento estava de acordo com os dados oferecidos pelo DETRAN, sendo, em suas palavras, um caso difícil de elucidar. [...]

Com estes dados, VICTOR HUGO foi conduzido à Delegacia e delatou a composse do veículo, exercida pelo acusado GABRIEL, de onde descortinou-se que no dia anterior VICTOR HUGO e GABRIEL cometeram um crime de furto a uma residência, utilizando o veículo encontrado com VICTOR HUGO, objeto de roubo.

Assim, outra guarnição se deslocou até a residência de GABRIEL logrando detê-lo em sua casa, portando uma caixa de som objeto do crime de furto confessado por ambos os acusados, no momento da prisão.

Neste processo, os réus foram presos em flagrante pela suposta prática do crime de Receptação.

Colho dos depoimentos testemunhais ofertados pelos policiais Hericson Edward e Jackson Kelwin para evitar dubiedades. Seguem:

Testemunha Jackson – policial militar: [...]

Testemunha Hericson – policial militar: [...]

Infere-se dos relatos policiais que VICTOR HUGO colaborou com as investigações e apenas perdeu-se quando soube que o carro era um clone.

Em seu depoimento em sede policial, VICTOR HUGO afirmou que [...].

Em Juízo, o acusado negou veementemente o crime de roubo e seguiu afirmando que adquiriu o veículo de uma pessoa chamada vulgo Véio, em uma loja de esquina localizada na região de comércio de automóveis conhecida como Pedra, em Cuiabá, pagando por ele R$ 12.000,00 (doze mil reais), valor que considerou justo já que se tratava de veículo adquirido no esquema fraudulento conhecido por carro finan.

Afirmou que conheceu GABRIEL dias antes da prática do crime de furto ocorrido em uma residência no bairro Jardim das Américas, no dia 23.10.2018, e que foi coautor deste delito.

Em seu favor, a defesa apresentou o documento de fl. 203 demonstrando a rescisão contratual relatada pelo denunciado VICTOR HUGO e os documentos de fls. 204/209 demonstrando a atividade comercial desenvolvida por ele.

Para demonstrar o que foi acima relatado, segue o depoimento ofertado pelo réu em Juízo: [...]

Favorável à acusação consta nos autos o depoimento das vítimas que afirmaram ter reconhecido o acusado como autor do delito, quando lhes foi apresentada fotografia dele em sede policial, relatando que naquele momento tiveram certeza quanto à autoria.

Na oportunidade as vítimas do crime de roubo, Allanys e Fernando, declararam o iter criminis e os objetos que foram subtraídos, relatando também que o reconhecimento foi fotográfico, porém, não tiveram nenhuma dúvida de que o, até então suspeito, apresentado na imagem era o autor do crime, tendo a vítima Fernando afirmado, ainda, que foi realizado um retrato falado do acusado de acordo com as características apontadas por ele e, posteriormente, lhe foi apresentada a fotografia que permitiu a sua plena certeza sobre o autor do delito.[...]

Além da afirmação das vítimas de que têm certeza de que VICTOR HUGO foi o autor do crime, o réu foi encontrado na posse do veículo e o veículo estava adulterado, ou seja, o acusado logrou dar uma aparência lícita ao veículo que permitiu que ele usasse o bem como se seu fosse.

[...]

Por outro lado, a defesa não pleiteou novo reconhecimento, assim como não apresentou comprovante de pagamento do contrato de rescisão que, segundo o réu VICTOR HUGO, foi o dinheiro que viabilizou a compra do veículo, o valor de R$8.000,00 (oito mil reais). Além disso, a defesa também não trouxe nenhuma testemunha capaz de provar a alegada compra ou os demais fatos alegados por VICTOR HUGO a seu favor, sendo que sequer durante o depoimento do corréu GABRIEL que é testemunha dos fatos, a defesa explorou a inocência de VICTOR HUGO em relação ao crime de roubo.

Vale gizar, por outro lado, que ambas as vítimas foram indagadas pela defesa se possuíam alguma dúvida acerca do reconhecimento realizado na fase inquisitiva, sendo a vítima Fernando interpelado inclusive sobre uma divergência em seus depoimentos onde a defesa sustentou que ele não possuía certeza sobre o que alegou e que foi induzido pela fotografia mostrada em sede policial, contudo a vítima sem hesitar rebateu os argumentos da defesa, reafirmando que tinha certeza.

A vítima Fernando declarou que foi realizado um retrato falado e que disse uma hora que o réu possuía barba e em outra que possuía bigode porque estava tenso, abalado, contudo, ficou cara a cara com o assaltante e sabe que ele é o acusado VICTOR HUGO.

Sendo assim, em que pese o esforço da defesa, tenho que as provas repercutem o que foi alegado na denúncia e bem demonstram a autoria do crime de roubo imputado ao acusado VICTOR HUGO.

Com efeito, o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial foi corroborado em juízo pelo depoimento das vítimas, pela posse da res furtiva e pela ausência de prova concreta acerca do álibi apresentado pelo réu.

É cediço que em sede de crime patrimonial os depoimentos das vítimas assumem especial relevo e devem ser assim valorados. À mingua de testemunhas oculares nos crimes patrimoniais, havendo coerência e amparo nas demais provas materiais, a afirmação da vítima exsurge dando efetivo amparo ao decreto condenatório. [...]

Ainda, conforme artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbe a quem a fizer, razão pela qual quem invoca o álibi, para ser absolvido, carece de demonstrá-lo satisfatoriamente, o que não ocorreu no caso concreto. [...]

Por fim, repito que o reconhecimento fotográfico está devidamente amparado pelos demais objetos de prova colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo falar-se em nulidade ou ilegalidade capaz de macular o resultado acima delineado.

Vê-se portanto que, em que pesem os argumentos da defesa, a versão dada não subsiste quando confrontada pelos demais elementos de convicção produzidos ao longo da instrução processual, pois nem o acusado e a defesa produziram qualquer prova que pudesse confirmar o alegado.

Desta forma, diante do conjunto probatório, percebe-se que há nos autos, mais do que indícios, há a efetiva comprovação da materialidade e da autoria do crime praticado pelo acusado.

No que pertine à majorante do uso de arma, entendo que as provas não elucidaram com a necessária clareza o uso do artefato e há divergências nos depoimentos das vítimas que tornam duvidosa a imputação, neste particular.

É que a vítima Allannys afirmou que havia arma, porém, quando indagada pela defesa, disse que não ficou de frente com o assaltante e que ele não apontou arma para ela.

Seu depoimento é coerente e demonstra que o crime ocorreu em uma fração de segundos, segundo relatou a vítima, revelando rapidez que bem se amolda a esta espécie de crime, pois, senão de forma ágil, o risco do acusado ser interrompido na ação delitiva é grande e, normalmente, assaltantes não correm este perigo.

A vítima Fernando, que diferente da vítima Allannys relatou ter visto uma arma de fogo, disse também que o crime foi cometido de forma mais vagarosa, segundo ele, numa fração de quinze minutos, o que é menos crível, pois certamente este intervalo permitiria a frustração da ação delitiva por transeuntes.

Não ignoro que os relatos da vítima Fernando foram relevantes e que bem serviram para fundamentar a condenação, contudo, para condenação há além dos relatos convergentes de ambas as vítimas acerca da autoria, a apreensão da res e a falta de provas das alegações da defesa, a corroborar a imputação, o que não ocorreu em relação ao uso de arma onde há divergências nos depoimentos e para qual as circunstâncias não permitem um juízo de plena certeza acerca da verdade dos fatos.

É perfeitamente possível a prática de crime de roubo nos mesmos moldes praticados na hipótese em tela mediante ameaça exercida com simulação de uso de arma, já que a abordagem de vítimas em local ermo, no período noturno e para efetuar subtração é situação que fragiliza as vítimas por si só, garantindo que estas entendam que havia arma sem ter e até entreguem seus bens independente da ameaça que venham efetivamente a sofrer.

O susto do momento, aliado à sensação de impotência e ao medo, são suficientes para que assaltantes consigam realizar o roubo de carros de vítimas que se encontram em um momento de descontração, independente do uso de armas.

É diferente, por exemplo, da subtração de um veículo no interior de uma residência, onde a vítima pode armar-se e pode também aproveitar que o réu está cercado para reagir, sendo hipótese em que dificilmente os assaltantes deixam de usar ao menos uma arma de fogo.

Descrevo estas situações para justificar que as alegações das vítimas de forma isolada e divergentes, a meu ver, não são suficientes para fazer concluir que o crime foi praticado mediante o uso de arma, na medida em que há razões suficientes para se acreditar tanto na hipótese do uso quanto na hipótese da ausência do artefato letal e, como não houve apreensão e o réu nega veementemente os fatos, a dúvida impõe a exclusão da qualificadora. [...]

Soma-se a tudo isso o fato de o acusado não ostentar nenhum apontamento de crime anterior, ser tecnicamente primário e, ainda, possuir predicados favoráveis, como o exercício de atividade laboral lícita e família constituída nesta urbe.

[...]

2.3.2. Do crime de Receptação imputado ao acusado GABRIEL FAGUNDES CORREA:

No que pertine ao crime de receptação imputado ao acusado GABRIEL FAGUNDES, em que pese a confissão deste de que estava na companhia de VICTOR HUGO quando, utilizando o veículo Honda/CRV, praticou um crime de furto a uma residência no bairro Jardim das Américas, entendo que embora as circunstâncias apontem indícios de que GABRIEL conhecia a origem ilícita do automóvel, as provas neste particular não romperam a seara das hipóteses.

[...] Na hipótese, a declaração dos acusados de que cometeram um crime em conluio utilizando o veículo objeto do crime de roubo apurado nestes autos, restou fragilizada pela prova de que o coautor apresentava-se como verdadeiro proprietário do automóvel e, assim, a dúvida beneficia o réu. [...]

Diante disso, estando nebulosa a ciência da ilicitude, entendo que o acusado deve ser absolvido da imputação, aplicando-se à hipótese o princípio do in dubio pro reo. [...]

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia formulada pelo Ministério Público Estadual para CONDENAR o acusado VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO, qualificado nos autos em exame, pela prática do delito descrito no art. 157, caput, do Código Penal, bem como absolvê-lo das demais imputações por reconhecer a fragilidade das provas, com fulcro no que define o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, assim como, ABSOLVER o acusado GABRIEL FAGUNDES CORREA da imputação da prática de crime, também com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, em razão da fragilidade da prova da autoria. [...]”
(Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – fls. 438/459).

Pois bem.

As materialidades delitivas estão consubstanciadas pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 83410484 – fls. 15), Laudo pericial nº 2.9.2018.3363/-01 (CRLV - fls. 333/341), Termo de Reconhecimento de Pessoa (ID 83410484 – fls. 53) e

Auto de Avaliação Indireta (ID 83410484 – fls. 67), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos de Hericson Edward Pinheiro, policial militar (fls. 13/14), Jackson Kelwin Santos Campanha, policial militar (fls. 17/18), Fernando Daniel Caramello, vítima (fls. 51/52) e Allunnys Rocha Kaiser, vítima (fls. 56/57), assim como os interrogatórios de VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO, apelante/apelado (fls. 19/21) e de GABRIEL FAGUNDES CORREA, apelado (fls. 26/28).As vítimas Fernando Daniel Caramello e Allunnys Rocha Kaiser reconheceram o apelante/apelado VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO, por fotografia,
“como sendo a mesma pessoa que cometeu o roubo”
de seu veículo (fls. 54 e 58).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Hericson Edward Pinheiro e Jackson Kelwin Santos Campanha, as vítimas Fernando Daniel Caramello e Allunnys Rocha Kaiser, e interrogados o apelante/apelado VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO (fls. 19/21) e o apelado GABRIEL FAGUNDES CORREA (Relatório de Mídias - fls.

484/489).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- Jackson Kelwin Santos Campanh [policial militar] relatou à autoridade Policial e Judicial, que
“chegaram a residencia identificaram o veículo e o acusado fol encontrado na casa ele mostrou o documento do veículo. Que o documento batia com as caracteristicas do carro, com o motor. Que estava um caso dificil de elucidar. Que através da tarjeta da placa conseguiram saber que o carro era outro e dai soube que era carro clonado. Que então, o acusado foi conduzido até a delegacia. Que o suspeito fol conduzido e para a identificação do Gabriel pediram apoio a outros policiais, Que através das buscas conseguiram confirmar via CIOSP que o dono do veiculo estava na posse dele, confirmando a clonagem. Que no momento em que confirmaram a clonagem o acusado VICTOR não sabia explicar o fato e não se manifestou sobre o que ocorrera. Que a questão ficou vaga, não tinha explicações e falou que não era dele”
(sentença fls. 438/459);

- Hericson Edward Pinheiro [policial militar] narrou, na fase policial e em Juízo, “
receberam informações sobre o veículo em uma residência no bairro santa rosa que era produto de crime. que o veículo foi identificado num furto à residência acontecido no dia anterior. que foram até a residência e a mãe do Victor permitiu a entrada. que o veículo estava normal. a placa tinha até lacre e somente através de scanner é que conseguiram verificar que se tratava de veículo adulterado. que a mãe do acusado entrou em contato com ele [...] ele foi até o local e se identificou. que então, após a oitiva de Victor é que identificaram o Gabriel e ele foi preso que tinham informações sobre a residência. que na data anterior à prisão que sobre o roubo soube que a vítima proprietária do hrv apareceu e reconheceu o acusado mas não sabe quem ela reconheceu. que participou até o momento em que foi localizado o segundo infrator e quem realizou a prisão e localizou a caixa de som, foi outra guarnição. que se lembra quando a vítima do roubo do veículo afirmou que foi o réu que efetuou o roubo. que no momento o rapaz que foi abordado afirmou que o carro não era dele e para ele, não tinha problema nenhum. que quem estava na residência com o hrv era o Victor”
(Sentença fls. 438/459);

Fernando Daniel Caramello [vítima] esclareceu, em ambas as fases da persecução penal, que
“estava saindo da casa de sua namorada e quando foi entrar no carro, apareceu um indivíduo que parecia já saber que eles parariam o carro ali, que de forma bem direta, programada, determinada, foi no carro e entrou no carro, pedindo os pertences dele e de sua namorada que até tentou reagir. que ele tentou dar partida e não conseguiu porque era automático. Durante o fato já chamou a polícia e chegou uns 30 minutos após. que o assaltante estava sozinho, armado com um 38. que o carro subtraído era seu. que de sua namorada o assaltante levou o celular, uma bolsa, chapinha, e dele o carro, relógio, chinelo, que o réu foi preso e se lembra que demorou para achar o carro, que o carro estava com o réu e sabe que eles estavam roubando uma casa e o carro estava clonado. já tinham trocado a placa e alterado o chassi. que na época o assaltante olho bem nas olhos dele e estava debaixo de um poste de luz. que o réu olhou bem) nos seus olhos. que na época que identificou o réu tinha certeza que ele era o assaltante. que a rua onde estava o carro possui um movimento mediano e se lembra que uma pessoa passou no local uns cinco minutos antes do crime. que as características pessoais que ele declarou lembrar-se coincidem e a suposta divergência levantada pela defesa se justifica pelo estado de ânimo deles no momento do crime, a tensão, mas tem certeza de que reconheceu o réu que o policial fez um retrato de acordo com as características que ele apresentou e depois foram apresentadas imagens não se lembra quantas imagens mas lembra-se que foi um trabalho detalhado e tinha certeza quando apontou o suposto autor: que comparou a fotografia após o retrato falado, que foi produzido de acordo com as características que ele ofereceu. que o suspeito ficou de frente com ele e que ele foi ameaçado que sua namorada estava mais nervosa que levou um tempo sim que não tem certeza do tempo mas parece que quinze a vinte minutos que teve certeza ao apontar o indivíduo que for perguntado a ele duas ou três vezes se ele tinha certeza e ele tinha sim”
(Sentença fls. 438/459);

Allannys Rocha Kaiser [vítima] afirmou, tanto na fase inquisitorial quanto na judicial, que
“estava saindo de sua casa e seu namorado começou a procurar um cartão que havia perdido, que quando estavam entrando no carro o assaltante saiu correndo de uma esquina e os abordou mandando eles se afastarem do carro. que ele pegou a chave do carro, o seu celular que estava nas mãos do seu namorado, uma bolsa. que ela pode pegar uma sacola que estava no carro. que então saíram e ele ainda demorou pra sair com o carro porque não conseguia dar partida. que estava de cara limpa. que reconheceu ele na delegacia por uma foto. que não fez outro reconhecimento. que o assaltante estava armado, que depois de um tempo o carro foi recuperado. não se lembra mas muitos dias após. dois celulares não foram recuperados. que trocaram peças do carro. que não se recorda sobre a troca das placas. que o fato realmente ocorreu a noite, por volta de 22h, que estava claro, que pode ver perfeitamente. que ele veio correndo de uma esquina que eles estavam entrando no carro. que não ficou de frente com ele. que ele já chegou pedindo o celular, já falou pra eles se afastarem do carro e foi entrando, que foi questão de segundos. que não ficou de frente pra ele e nem apontou a arma pra ela. que a foto era só do rosto. que falou a roupa que ele estava. que não consegue descrever hoje as características, mas no dia conseguiu. que descreveu a características no dia dos fatos. que reconheceu seguramente o autor”
(Sentença fls. 438/459);

- o apelante VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO negou o crime nas duas fases, aduzindo que comprou o veículo de um “senhor” conhecido como “véio”,
“na pedra”
; que utilizou o dinheiro do furto e “
mais o acerto que recebeu”
; que soube que o carro era “finan”;
“possui toda documentação do acerto que recebeu da empresa;
trabalhou anos na smoke tabacaria e
“recebeu o acerto meses antes de comprar o carro que guardou o dinheiro porque conseguiu comprar um carrinho de açai e ele vendia bem que foi juntando o dinheiro para comprar o carro”
(sentença fls. 438/459).

Dito isso, analisa-se o recurso de VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO por envolver pretensão absolutória, a prejudicar o apelo ministerial, se provido.

Os depoimentos dos policiais militares Hericson Edward Pinheiro e Jackson Kelwin Santos Campanha, em ambas as fases da persecução penal, permitem concluir que o veículo Honda/HRV, cor branca, placas QBU 1660, subtraído no dia 28.10.2018, em via pública [Rua Juriti, Bairro CPA IV – Cuiabá/MT], pertencente à vítima Fernando Daniel Caramello, foi encontrado na residência do apelante VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO, com as placas e documento adulterados, após receberem informações anônimas de que
“havia um veículo em uma residência no bairro Santa Rosa que era produto de crime”
.

O apelante VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO foi preso na posse do veículo [uma semana após a subtração] e identificado pelas 2 (duas) vítimas [Fernando Daniel Caramello e Allannys Rocha Kaiser], em sede policial, por reconhecimento fotográfico, e sob o crivo do contraditório, como autor do roubo, sobretudo porque estava de “cara limpa”.

A vítima Fernando Daniel Caramello [que reconheceu o apelante] asseverou que o crime ocorreu
“debaixo de um poste de luz [...] e olhou bem nos seus olhos”
, sem apresentar qualquer hesitação ou dúvida na sua identificação.

Nos crimes contra o patrimônio, a palavra
“da vítima assume especial valor probatório, mormente quando em consonância com as demais provas dos autos”
(TJMT, AP NU 0008511-72.2019.8.11.0055 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 13.2.2020).

A escusa do apelante, segundo o qual teria comprado o veículo pelo valor de R$ 8.000 (oito mil reais), na “pedra”, local popularmente conhecido por venda de veículos, não fora comprovada, visto que
“não apresentou comprovante de pagamento do contrato de rescisão que, segundo o réu [...], foi o dinheiro que viabilizou a compra do veículo [...]. Além disso, a defesa também não trouxe nenhuma testemunha capaz de provar a alegada compra ou os demais fatos alegados por VICTOR HUGO a seu favor, sendo que sequer durante o depoimento do corréu GABRIEL que é testemunha dos fatos, a defesa explorou a inocência de VICTOR HUGO em relação ao crime de roubo”,
como bem consignado pelo Juízo Singular (Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 83410488).

Se o álibi apresentado pelo réu se mostra enfraquecido pelas narrativas divergentes e há provas da autoria do acusado por meio de reconhecimento pelas vítimas e depoimento policial prestados em juízo, incogitável se torna a absolvição (N.U 0005417-97.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Peso Sakamoto - Segunda Câmara Criminal - 10.5.2021).

Nesse mesmo sentido, anote-se o seguinte aresto deste e. Tribunal:

A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para absolvição, máxime, quando a autoria do crime estiver demonstrada pelas firmes declarações das vítimas, que reconheceram o apelante na fase policial e confirmaram suas declarações em Juízo, descrevendo de forma harmônica toda a dinâmica do crime, a violência e a ameaça que sofreram.”
(N.U 0000259-58.2019.8.11.0030 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 28.1.2021).

Logo, a responsabilização penal do apelante pelo roubo deve ser preservada.

Em relação ao apelo do órgão do Ministério Público de primeiro grau, relativo à majorante do uso de arma de fogo (CP, Art. 157, §2º - A, I), o Juízo singular desclassificou a conduta do apelado VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO para roubo simples, diante da contradição nos depoimentos prestados pelas vítimas.

No caso, a vítima Fernando Daniel Caramello aduziu que o roubo durou aproximadamente 15 (quinze) minutos, embora cometido em via pública, e ressaltou ter visto o apelante com uma arma de fogo, ao passo que Allannys Rocha Kaiser, que havia afirmado na fase policial o apelante portava arma de fogo, apresentou outra versão quando indagada pela Defesa, na audiência de instrução probatória, relatando que o apelante não lhe apontou nenhum “revolver”, pois o roubo aconteceu muito rápido, a evidenciar contradição nos depoimentos.

Frise-se que “
as alegações das vítimas de forma isolada e divergentes, a meu ver, não são suficientes para fazer concluir que o crime foi praticado mediante o uso de arma, na medida em que há razões suficientes para se acreditar tanto na hipótese do uso quanto na hipótese da ausência do artefato letal e, como não houve apreensão e o réu nega veementemente os fatos, a dúvida impõe a exclusão da qualificadora [...]
” , como bem pontuado pelo Juízo singular.

Aplicável julgado do c. TJMG:

“Se o acervo probatório não induz a certeza necessária do emprego da arma de fogo, inviável o reconhecimento da majorante prevista no artigo 157, §2º, I, do Código de Processo Penal. V.V.”
(TJMG - Emb Infring e de Nulidade 1.0024.11.265999-0/002, Relator(a): Des.(a) Renato Martins Jacob – 14.9.2015)

Por efeito, mantém-se a condenação de VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO pelo roubo simples.

Quanto a condenação de
GABRIEL FAGUNDES CORREA pela receptação, o apelado negou, em ambas as fases da persecução penal, que conhecia origem do veículo
Honda/CRV, subtraído da vítima Fernando Daniel Caramello
e somente dirigiu o automóvel que o corréu VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO teria comprado.

A ciência sobre a origem ilícita do referido automóvel não pode ser extraída das declarações do corréu VICTOR HUGO CURVO ALCANTARINO [que se apresentou como “proprietário” do veículo subtraído] e dos policiais militares
Hericson Edward Pinheiro e Jackson Kelwin Santos Campanha
, em ambas as fases da persecução penal, visto que limitaram-se a descrever a responsabilidade pelo roubo do carro.

Registre-se, ainda, que as circunstâncias da receptação não foram descritas pelas vítimas [Fernando Daniel Caramello e Allannys Rocha Kaiser], haja vista que o carro foi apreendido dias depois do roubo.

O elemento subjetivo do crime de receptação consiste na vontade livre e consciente do agente, no caso, de
conduzir o veículo que sabia ser produto de crime
(CP, Art. 180).

Nesse contexto, integram-se os fundamentos da sentença absolutória como fundamento para decidir
per relationem
, em virtude da precisa análise probatória e do exaurimento jurídico da matéria pelo juiz sentenciante,
in verbis
:

“
Com efeito, o que se tem de prova da ciência da origem ilícita do automóvel é o depoimento de ambos os réus no sentido de que GABRIEL e VICTOR HUGO se uniram para praticar um crime de furto e, para tanto, utilizaram o veículo Honda/HRV.

Contudo, GABRIEL afirmou que desconhecia a origem do automóvel e VICTOR HUGO nada disse sobre ter ou não revelado para GABRIEL que se tratava de veículo roubado.

Ao contrário, VICTOR HUGO negou a origem ilícita do bem e há fortes indícios de que ele realmente se apresentava como proprietário de um automóvel em plenas condições de uso, sendo que até mesmo os policiais responsáveis pela prisão dos acusados confirmaram este fato.

O policial Jackson destacou em suas declarações que o caso estava difícil de elucidar porque o acusado VICTOR HUGO tinha documentos e os apresentou sem qualquer resistência e os dados coincidiam com as características do automóvel.

Isso mostra que VICTOR HUGO efetivamente se portava como proprietário do automóvel e não há razões para crer que ao afirmar que desconhecia a origem do veículo, GABRIEL mentiu.

Além da fragilidade das provas acerca da ciência da origem ilícita do bem, há possibilidade de o uso do veículo por GABRIEL estar inserido nos atos de execução do dito crime de furto, que está sendo processado em outros autos.

Os depoimentos de ambos os acusados são no sentido de que o único crime que cometeram foi um furto a uma residência no bairro Jardim das Américas e que para cometer este crime, usaram o veículo Honda HRV.

Ou seja, GABRIEL estava no veículo conduzido por VICTOR HUGO quando praticaram um crime de furto no bairro Jardim das Américas, porém este crime não é objeto destes autos e, ao que tudo indica, o dolo de GABRIEL era subtrair bens da residência, sendo o uso do veículo o meio empregado para efetivar a subtração.

Não obstante isso, analisar o dolo da conduta do acusado GABRIEL implica na análise das circunstâncias do crime de furto que, repito, não é objeto deste processo.

Tais fatos bem elucidam que as provas produzidas não traduziram certeza plena acerca da existência do crime de Receptação, não estando a reproduzir com a clareza necessária para um decreto condenatório, a verdade dos fatos.

Havendo margem para mais de uma interpretação possível, impõem-se o reconhecimento do benefício da dúvida para absolver o réu da imputação.

Com efeito, o crime de Receptação exige para sua configuração o dolo específico do tipo consistente na certeza do agente quanto à procedência criminosa da coisa e o uso desta, nas modalidades descritas no tipo penal.

Trata-se de crime cujo elemento anímico do tipo é de sutil e difícil comprovação o que reverbera a necessidade de tanto o comportamento do acusado quanto às demais circunstâncias que cercam o fato, denotarem a plena ciência da ilicitude, para que seja possível reconhecer na conduta do agente a incidência no tipo penal.

Na hipótese, a declaração dos acusados de que cometeram um crime em conluio utilizando o veículo objeto do crime de roubo apurado nestes autos, restou fragilizada pela prova de que o coautor apresentava-se como verdadeiro proprietário do automóvel e, assim, a dúvida beneficia o réu [...]
” (Lídio Modesto da Silva Filho, juiz de Direito – ID 83410488).

Em reforço, adotam-se arestos desta e. Câmara:

“O dolo subjetivo do delito de receptação deve ser extraído das circunstâncias fáticas do evento criminoso, sendo necessário que o agente tenha prévio conhecimento da origem ilícita do bem apreendido, para, ao final, praticar uma das condutas previstas no artigo 180 do Código Penal. Na hipótese, diante de um frágil acervo probatório quanto à autoria delitiva, não há falar em condenação, razão pela qual é incabível a pretensão ministerial de reforma da sentença absolutória com o fim de condenar o apelado pelo crime de receptação.”

(N.U 0045099-88.2017.8.11.0042 - Relator: Des. Paulo da Cunha – 25.6.2021)

“A configuração do crime de receptação exige, além da posse dos bens adquiridos ou guardados, a prova da ciência, pelo agente, da sua origem ilícita. Se o contexto fático se apresenta nebuloso e não permite a constatação da autoria delitiva, impõe-se a absolvição em franca homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
.”
(AP N.U 0000539-78.2012.8.11.0093, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 17.6.2019)

Com essas considerações, recursos
conhecidos,
mas
DESPROVIDOS

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022